Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1009999-16.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LUCIMARA FARIAS PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial.
Diante deste quadro, altere a classe processual e encaminhe o referido processo ao Órgão Especial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.